Tribunal: TJPA
Processo: 0824832-09.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824832-09.2019.8.14.0301

APELANTE: JOSE CRISTINA VASCONCELOS LIMA

APELADO: FUNDACAO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLNICAS GASPAR VIANNA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PEDIDO DE EXONERAÇÃO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. SERVIDOR PÚBLICO. EXONERAÇÃO A PEDIDO. ALEGAÇÃO DE VICIO DE VONTADE. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXONERAÇÃO POR VONTADE PRÓPRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-Não cabe no presente caso a reintegração pleiteada, em virtude da exoneração ter ocorrido por vontade própria.

2-Nesse contexto, o pedido de exoneração não pode ser revisto por não haver direito de arrependimento no serviço público, e como a apelante estava plenamente capaz no momento que optou por deixar o cargo por meio de exoneração, não há opção de retornar ao cargo.

3-A reintegração guarda relação com ato administrativo ilegal ante a prova de inocência do servidor que possa vir a ter direito de reintegrar-se ao cargo, logo não há confundir com exoneração a pedido, pois esta não pode ser revista.

4-O fato do pedido de exoneração ter se dado por conveniência pessoal não impõe qualquer das hipóteses de reversão, recondução ou reintegração previstas em lei, ademais, ainda, estava em plena faculdade mental. Portanto, descabida é a pretensão.

5-Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.

Julgamento ocorrido na 42ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 11 a 18 de dezembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JOSE CRISTINA VASCONCELOS LIMA em desfavor da FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Pedido de Exoneração c/c Reintegração em Cargo Público, Restituição de Vantagens e Flexibilização de Horário ajuizada pela recorrente, julgou improcedentes os pedidos.

Narra os autos sobre pedido de reintegração da Autora a carga público, após pedido espontaneamente ter requerido sua exoneração.

Após o regular desenvolvimento processual, sobreveio sentença (ID Num. 5357343), julgando improcedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“(...) DISPOSITIVO

VIII – Posto isto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, e, por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos da fundamentação alhures.

CONDENO a parte autora a pagar às custas do processo e honorários advocatícios, que fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), observado o disposto no art. 85, § 8º do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil. Por ser a autora beneficiária do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da beneficiária (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

Decorridos os prazos legais, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se oportunamente.”

Inconformada, a autora interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 5357347), arguindo a necessidade de reforma do julgado, para tanto aduziu que o seu pedido de exoneração seria nulo, por vicio de consentimento, sendo assim, cabível seu pedido de reintegração ao cargo anteriormente ocupado.

Por sua vez, o apelado devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu improvimento, para manter a sentença integralmente, conforme ID Num. 5357350.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID Num. 8152858).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, através de seu 4° Procurador de Justiça Cível, no exercício do 5º cargo da Procuradoria de Justiça Cível, Dr. Mario Nonato Falangola, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso, conforme ID Num. 8430359.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso de Apelação, uma vez que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil.

A questão meritória reside em verificar se o pedido de reintegração da autora, ora apelante, merece acolhimento.

É controverso que a apelante requereu sua exoneração por vontade unilateral expressa, conforme ID Num. 5357276 - Pág. 1

O Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará, (Lei Estadual n. 5.810 /1994) dispõe sobre a exoneração nos seguintes termos:

“Art. 58. A vacância do cargo decorrerá de:

I - exoneração;

Art. 59. A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor ou de ofício.”

Nesse contexto, o pedido de exoneração não pode ser revisto por não haver direito de arrependimento no serviço público, e como a apelante estava plenamente capaz no momento que optou por deixar o cargo por meio de exoneração, não há opção de retornar ao cargo.

A reintegração guarda relação com ato administrativo ilegal ante a prova de inocência do servidor que possa vir a ter direito de reintegrar-se ao cargo, logo não há confundir com exoneração a pedido, pois esta não pode ser revista.

O fato do pedido de exoneração ter se dado por conveniência pessoal não impõe qualquer das hipóteses de reversão, recondução ou reintegração previstas em lei, ademais, ainda, estava em plena faculdade mental. Portanto, descabida é a pretensão.

Assim, estando ausente prova do vício alegado no momento da assinatura do requerimento de exoneração a pedido, descabe a anulação do ato e a reintegração, devendo-se manter integralmente os termos da sentença exarada.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO - EXONERAÇÃO A PEDIDO - AUSÊNCIA DE PROVA DE INCAPACIDADE TEMPORÁRIA - REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE. - Ausente prova de que o servidor estava temporariamente incapaz para a prática de atos da vida civil no momento em que assinou requerimento de exoneração a pedido, descabe a anulação do ato em razão da alegada incapacidade.” (TJMG - AC: 10567160117535001 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 17/10/2019, Data de Publicação: 22/10/2019).

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE EXONERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE CIVIL DO AUTOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO QUE OUTRORA OCUPAVA. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. NECESSIDADE DE INVESTIDURA POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presente querela versa sobre a possível nulidade do ato administrativo que culminou na exoneração de servidor lotado nos quadros de pessoal do Município de Guaramiranga. Narra o autor que, acometido por transtorno de depressão (CID 10/F.41.2) à época em que fez o requerimento administrativo, estava sem plena capacidade para praticar os atos da vida civil. Consequentemente, o ato administrativo de sua exoneração a pedido se encontra eivado de vício de que acarreta sua nulidade, motivo pelo qual deve ser reintegrado. 2. Verifica-se que a pretensão recursal tem por objetivo principal a reforma da sentença guerreada para que o autor seja reintegrado ao cargo público que outrora exercia. Acerca desta modalidade de provimento derivado, é possível a entender como o retomo de servidor ilegalmente desligado de seu cargo ao mesmo, que dantes ocupava, ou, não sendo possível, ao seu sucedâneo ou equivalente, com integral reparação dos prejuízos que lhe advieram do ato injurídico que o atingira. Tal reconhecimento tanto pode vir de decisão administrativa como judicial. 3. É possível constatar, ao compulsar os autos, que, a despeito da argumentação tecida em sede de razões recursais, as circunstâncias narradas pelo autor e os documentos acostados por ele não possuem o condão de comprovar sua incapacidade para a prática de atos da vida civil, e muito menos de demonstrar a ausência de seu discernimento durante o requerimento administrativo de sua exoneração. 4. Note-se o teor laudo pericial produzido durante o curso do processo, ocasião em que o perito designado apontou que o autor, acometido de sofrimento psíquico, poderia ter seu funcionamento laboral de forma total, mas não é capaz de comprometer seu senso de realidade, embora possa provocar ações ou reações improváveis. Ora, em que pesem as argumentações do recorrente, o sofrimento psiquíco por ele suportado não é capaz, por si só, de proporcionar a redução de sua capacidade civil e a consequente fragmentação de suas manifestações de vontade. Recaindo sobre o autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), deveria ele ter juntado, por exemplo, sentença judicial que reconheça sua condição de interdito, circunstância esta que seria capaz de corroborar com a narrativa por ele tecida. 5. Logo, em razão de tais fundamentos, reputa-se não existir qualquer vício que atribua caráter ilegal ao ato administrativo que culminou na exoneração do recorrente, bem como entende-se não estarem violados quaisquer direitos ou garantias fundamentais previstos na Constituição Federal. Com efeito, como não se trata de desligamento ilegal do cargo em questão, não há de se falar em provimento por meio de reintegração. 6. Uma vez caracterizada a vacância do cargo público como consequência da efetiva exoneração do servidor, não é possível que o mesmo retorne ao cargo que antes ocupada por modalidade de provimento que não seja a originária, ou seja, a nomeação precedida da aprovação em concurso público, sob pena de violação do art. 37, I, da CF/88. 7. Desta forma, não poderia este órgão jurisdicional, e muito menos a Administração Pública Municipal de Guaramiranga, proceder à reintegração do autor ao cargo de educador físico diante da evidente extinção do vínculo jurídico-administrativo entre o mesmo e a municipalidade. Precedentes. 8. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais não majorados pelo fato de que o magistrado de piso já os fixou no percentual máximo permitido pelo Código de Ritos em seu art. 85, § 3º, I” (TJCE - APL: 00004281520158060195 CE 0000428-15.2015.8.06.0195, Relator: PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE, Data de Julgamento: 3/2/2020, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 4/2/2020)

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. SERVIDOR. PLEITO DE ANULAÇÃO DE ATO DE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. PEDIDO DE EXONERAÇÃO FORMULADO PELO PRÓPRIO SERVIDOR. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO: POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE CIVIL PARA O PEDIDO. ATO VÁLIDO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO: IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO PROVIDA. (...) 3. O conjunto probatório é insuficiente a amparar a alegação de vício de vontade no pedido de exoneração do cargo público. 4. A autora esteve sob cuidados médico e familiar, mas o quadro clínico de depressão não a impedia de estar ciente e consciente de seus atos e, voluntariamente, estar à frente da administração de sua vida de forma válida e coerente. 5. Digno de nota a inexistência de interdição da autora ou nomeação de curador ou situação equivalente à curatela, a propiciar a conclusão de incapacidade da autora de gerir a própria vida. 6. A autora e seu companheiro sempre se posicionaram perante a Administração pela capacidade da servidora, rejeitando a ideia de estado clínico depressivo supressor de consciência, vontade e possibilidade de autogestão pessoal e profissional. 7. A prova documental descortina panorama de firme manifestação pela capacidade da autora, com plena ciência acerca do rumo profissional desta. 8. A prova oral é clara quanto à serenidade da autora para a tomada de decisão de exonerar-se do cargo público e equilíbrio emocional para tanto, a revelar capacidade civil. 9. A prova especializada médica mostra-se inapta a inferir a alegada incapacidade para os atos da vida civil da servidora no momento do pedido de exoneração. 10. Honorários advocatícios: firme a orientação acerca da necessidade de que o valor arbitrado permita a justa e adequada remuneração dos vencedores, sem contribuir para o seu enriquecimento sem causa, ou para a imposição de ônus excessivo a quem decaiu da respectiva pretensão. 11. Honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para a justa remuneração, considerando-se também tratar-se de questão de média complexidade, e do trabalho desenvolvido pelo causídico. 12. Apelação provida.” (TRF-3 - Ap: 00157652020034036100 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA, Data de Julgamento: 24/07/2018, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:15/8/2018).

Por fim, colaciono ainda trechos do parecer ministerial, que vieram a corroborar com o entendimento deste voto:

“(...) Assim, sobre a alegação de ocorrência de vício de consentimento, entendo que este não restou devidamente comprovado pela Autora, já que esta, em razão da aprovação em novo Concurso Público e por acreditar que não haveria a possibilidade de flexibilização de seu horário, solicitou sua exoneração. Ou seja, por meio de ato próprio, manifestou sua vontade, de forma voluntária, mediante ato formal.

Lado a isso, observei que a Administração se mostrou favorável à realização de permuta de servidores, contudo, que tal ato não ocorreu em razão de indisponibilidade de servidor para tanto, tendo a Fundação informado à Autora sobre a possibilidade de contribuir no 3º turno, provisoriamente, sem permuta (ID 5357275 – Pág. 3). Ocorre que, em seguida, a Autora solicitou sua exoneração (ID 5357284 - Pág. 7).

Dessa forma, dado o exposto, entendo que improcede a pretensão de reintegração no cargo público, pelo que o Recurso interposto não comporta provimento.”

Pelo exposto, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/01/2024